Tribunal: TJES
Processo: 5005077-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINO SOARES BATISTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Os proventos de aposentadoria e as verbas de seguro de vida, por sua natureza alimentar e protetiva, são impenhoráveis, conforme disposto no art. 833, IV e VI, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais corrobora a impenhorabilidade de tais valores, mesmo quando já creditados em conta bancária.

3. Considerando que o valor referente ao seguro de vida é inferior a quarenta salários mínimos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005077-32.2025.8.08.0000

Agravante: Carolino Soares Batista

Agravado: Banco do Brasil SA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carolino Soares Batista contra a decisão de id. 62843184, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil SA, na qual o Magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores.

Nas razões recursais de id 13019751, o agravante sustenta, em síntese, que a) os valores bloqueados são impenhoráveis por se referirem a verba indenizatória de seguro de vida e proventos de aposentadoria; b) o valor de R$ 46.727,95 (quarenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) depositado no Banco Banestes teve origem em indenização securitária recebida em 12/09/2024, em razão do falecimento de sua esposa; c) o valor de R$ 1.005,54 (mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bloqueado no Banco do Brasil, decorre de benefício previdenciário pago pelo INSS; d) o juízo de origem considerou valores bloqueados em nome de terceiro, o que macula a decisão recorrida; e e) os documentos anexados ao recurso demonstram cabalmente a origem impenhorável dos valores constritos.

Decisão proferida no id 13076344, deferindo o efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba indenizatória de seguro de vida e proventos de aposentadoria.

Os extratos bancários anexados ao recurso revelam que o agravante é beneficiário de proventos de aposentadoria pagos mensalmente pelo INSS, valor que, nos termos do art. 833, IV do CPC, é absolutamente impenhorável.

Adicionalmente, verifica-se que, em 12/09/2024, foi creditado na conta do agravante, junto ao Banco Banestes, o montante de R$ 46.727,95 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), sob a descrição de crédito oriundo de indenização securitária, circunstância que encontra respaldo no art. 833, VI do mesmo diploma legal, que confere proteção à quantia oriunda de seguro de vida, por seu caráter alimentar e protetivo (id 13019763).

A jurisprudência reconhece a impenhorabilidade tanto das verbas de natureza previdenciária quanto dos valores indenizatórios oriundos de seguro de vida, inclusive quando já incorporados ao patrimônio do beneficiário, considerando sua destinação à subsistência e ao custeio de despesas emergenciais:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ART. 649, IX, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 649, X, DO CPC/1973. LIMITAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra si.

3. A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária.

4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.361.354/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 25/6/2018.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SEGURO DE VIDA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, VI, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora, determinando a liberação de valores bloqueados em conta da executada, referentes ao seguro de vida. A agravante pretende a reforma da decisão, alegando ser legítima a constrição judicial sobre tais valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores oriundos de seguro de vida podem ser penhorados no curso da ação de execução, ou se são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, VI, do Código de Processo Civil, que estabelece a natureza alimentar dessa verba.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, VI, do CPC, dispõe expressamente que o seguro de vida é impenhorável, em razão de sua natureza alimentar.

4. A recorrida demonstrou que o valor bloqueado corresponde ao montante recebido a título de seguro de vida, conforme comprovado nos autos.

5. O entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de reconhecer a absoluta impenhorabilidade dos valores provenientes de seguro de vida, não sendo possível autorizar a penhora, nem mesmo de uma porcentagem, dado o caráter alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Valores provenientes de seguro de vida possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, conforme disposto no art. 833, VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.106150-2/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 22/11/2021.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.208740-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024)

Nesse viés, considerando que o valor referente ao seguro de vida é inferior a quarenta salários mínimos, entendo que o bloqueio deve ser afastado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para acolher a
impugnação à penhora e determinar o desbloqueio dos valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.